Tribunal: TJPA
Processo: 0800591-72.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800591-72.2022.8.14.0104

APELANTE: MARIA DE FATIMA GOMES CRUZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA. EXIGÊNCIAS FUNDADAS NA BUSCA DE INSTRUÇÃO MÍNIMA DA DEMANDA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. REGULARIDADE FORMAL DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face de instituição financeira. A extinção decorreu do não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, que requereu diversos esclarecimentos e documentos com o objetivo de suprir deficiências na narrativa fática e qualificar minimamente a causa de pedir, conforme previsto no art. 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exigência judicial de apresentação de informações e documentos diversos, como esclarecimentos sobre contratos, valores recebidos, tentativas de solução administrativa, justificativa do valor pleiteado a título de dano moral, entre outros, representa cerceamento de defesa ou se se insere no poder instrutório do juiz para garantir a adequada formação da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando a parte autora, devidamente intimada, não corrige defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento do mérito.

4.

A exigência de esclarecimentos e documentos por parte do magistrado não configura cerceamento de defesa, mas decorre de seu poder de direção processual, voltado à formação regular da demanda e à prevenção de litígios temerários.

5.

A jurisprudência do STJ estabelece que a facilitação da defesa do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC) não isenta o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

6.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ autoriza expressamente os magistrados, diante de indícios de litigância predatória, a adotar diligências com vistas à verificação da legitimidade da ação, inclusive mediante solicitação de documentos e informações relevantes para o deslinde da causa.

7.

A inércia da parte autora diante da oportunidade concedida para sanar as deficiências da petição inicial justifica a extinção do processo sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode determinar a emenda da petição inicial com a exigência de informações e documentos que visem esclarecer a causa de pedir e qualificar minimamente a demanda.

2.

A ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda, nos termos do art. 321 do CPC, autoriza o indeferimento da petição inicial.

3.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ respalda a adoção de medidas instrutórias prévias, especialmente em contextos de possível litigância predatória, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Recomendação CNJ nº 159/2024, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0005546-46.2018.8.14.1875, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24.04.2023; TJ-RS, AC 5002574-66.2016.8.21.0008, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800591-72.2022.8.14.0104

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

APELANTE: MARIA DE FATIMA GOMES CRUZ

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA OAB TO 6707-A

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA DE FÁTIMA GOMES CRUZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, I, do CPC.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Consta da petição inicial (id. 14162839) que a autora Maria de Fátima Gomes Cruz ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
contra o
Banco Itaú Consignado
alegando desconhecer contratos de empréstimo consignado que originaram descontos indevidos em seu benefício previdenciário(id.14162843)

Sustenta que nunca contratou diretamente com o banco, sendo abordada por correspondentes bancários que utilizaram sua digital indevidamente em formulários em branco.

Requer
reconhecimento da inexistência dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 17.588,84) e indenização por danos morais (mínimo de R$ 8.000,00)
.

Subsidiariamente, pede a
anulação do negócio jurídico
por não observar formalidades exigidas para analfabetos, incluindo a exigência de instrumento público ou assinatura a rogo. Pleiteia
inversão do ônus da prova, gratuidade da justiça e prioridade na tramitação
por ser idosa.

Afirma que não firmou qualquer contrato diretamente com a instituição bancária ré e que sua digital pode ter sido utilizada de maneira fraudulenta por intermediários financeiros,

Pleiteia, ao final, a declaração de inexistência do contrato nº 2007362637, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 11.960,00, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais no valor mínimo de R$ 8.000,00.

Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O juízo a quo, ao analisar os autos, proferiu
sentença (ID.14162846)
extinguindo o feito sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, nos termos dos artigos 330, III, e 485, I, do CPC. Fundamentou que há indícios de assédio processual praticado por determinados patronos atuantes na comarca, caracterizando a judicialização excessiva de demandas análogas para ampliação de honorários e indenizações, em prejuízo da eficiência da prestação jurisdicional.

Inconformado, a parte autora interpôs
APELAÇÃO CÍVEL id. 14162851
Defendendo que a extinção prematura da ação configura
cerceamento de defesa
, afrontando o
princípio da primazia do julgamento do mérito
. Por fim, requer a
anulação da sentença
para regular processamento da demanda, além do
reconhecimento da gratuidade de justiça

Após outros atos processuais proferi
DECISÃO MONOCRÁTICA (id.16616354
) dando
provimento ao recurso de apelação e anulando a sentença
,
reconhecendo a
presença do interesse processual da parte autora
, afastando a tese de
lide predatória ou assédio processual
sem a devida instrução probatória, conforme consignado na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. INDÍCIOS DE LIDE PREDATÓRIA/ASSÉDIO PROCESSUAL DEVER DO JUDICIÁRIO COIBIR TAL PRÁTICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. CONDUTA DO PATRONOS DAS PARTES. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO, SE NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A decisão monocrática
(id.16616354
) transitou em julgado, retornado os autos ao 1º grau para continuidade da ação
(id.17110162)

Após o juiz de primeiro grau proferiu despacho
(24752471)
determinando que a parte autora no prazo de 15 dias, esclarecesse as suas alegações (art. 321 do CPC), nos seguintes pontos:

(i) apresentar narrativa fática assertiva, indicando se já contratou ou assumiu obrigações com a parte demandada e, em caso positivo, indicar quais contratos/obrigações manteve e quais não são reconhecidas pela parte autora;

(i) esclarecer se a causa de pedir se consubstancia na negativa da contratação ou na forma pela qual a avença foi firmada;

(i) esclarecer se a causa de pedir

diz respeito à impugnação de contratação de empréstimo consignado, indicando no extrato do INSS qual, ou cartão de crédito com reserva de margem consignável, também indicando no extrato do INSS, e, nesse caso, informar se houve recebimento do cartão, se houve utilização e se chegou a haver desconto do mínimo da fatura no contracheque da parte autora;

(i) reunir, em um só feito, os contratos envolvendo as mesmas partes no polo ativo e passivo da demanda, informando se houve fragmentação de ações;

(i) informar se a parte autora recebeu ou não algum valor cuja origem esteja sendo discutida, juntando aos autos os extratos do mês de contratação, dos trinta dias anteriores e trinta dias posteriores;

(i) caso tenha sido disponibilizado o valor, informar se o devolveu ou depositou judicialmente;

(i) informar se além da conta em que recebe a aposentadoria, possui ou possuiu outras contas em outras instituições financeiras, indicando quais e em quais períodos;

(i) informar, comprovadamente, se foi buscado solucionar a situação administrativamente, inclusive pela plataforma consumidor.gov e qual a resposta obtida;

(i) justificar o valor pretendido a título de danos morais, evidenciando, com as peculiaridades do caso concreto e/ou precedentes, a extensão do dano;

(i) acrescer ao valor dado à causa o valor pretendido a título de indenização pelos danos materiais;

(i) indicar qual o rito procedimental escolhido, adequando a petição inicial

O prazo para a parte autora cumprir a emenda a petição inicial transcorreu in albis conforme certidão de id. 24752472.

Após o juiz proferiu
SENTENÇA (id. 24752473)
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora em cumprir a determinação de emendar a petição inicial com a juntada os documentos apontados no despacho de ID nº 108766291.

Inconformado, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO

sustentando que as exigências do juiz extrapolam os requisitos legais da petição inicial, visto que informações sobre devolução de valores e existência de outras contas bancárias são aspectos da instrução probatória e não podem ser exigidos previamente como condição para o prosseguimento do feito.

Defende, ainda, que a determinação de tentativa de solução administrativa prévia configura cerceamento do direito de ação, sendo vedada pela jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Ressalta que a imposição de reunião de todas as demandas contra a instituição financeira em um único processo desrespeita a autonomia da parte autora para ajuizar ações individuais, tendo em vista que cada contrato apresenta valores, datas e circunstâncias próprias, exigindo instrução probatória distinta.

Além disso, destaca que o processo foi extinto duas vezes sem resolução de mérito, sendo que, na primeira ocasião, sequer houve intimação para regularização.

Pugna, assim, pela cassação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões no id. 24752477.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que a apelação atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

A controvérsia recursal limita-se à validade do indeferimento da petição inicial por ausência de emenda e da consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

No caso, a sentença recorrida (id.24752473) indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Não sendo cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

No caso em apreço, a parte autora/apelante foi devidamente intimada para suprir a deficiência da inicial (id.24752471), mas permaneceu inerte, conforme certidão no id. 24752472.

Os esclarecimentos e documentos requeridos pelo juiz a quo foram:

(i) a reunião de todos os processos ajuizados contra a mesma instituição financeira em uma única ação;

(ii) a especificação detalhada dos contratos firmados e daqueles que não eram reconhecidos, mesmo já havendo essa informação na petição inicial;

(iii) a indicação sobre o eventual recebimento de valores da instituição financeira, bem como a comprovação da devolução ou do depósito judicial desses montantes;

(iv) a informação sobre a existência de outras contas bancárias mantidas em diferentes instituições financeiras;

(v) a demonstração de que houve tentativa de solução administrativa da controvérsia antes da propositura da demanda;

(vi) a justificativa detalhada do valor pleiteado a título de danos morais;

(vii) a adequação do valor da causa para incluir a indenização por danos materiais;

(viii) a indicação expressa do rito processual escolhido.

No caso, ainda que o Código de Defesa do Consumidor preveja o direito de facilitação da sua defesa (art. 6º, VIII, do CDC), exige-se do autor a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre estes e a alegada falha na prestação de serviços, isto é, prova da plausibilidade das suas alegações, com indícios mínimos capazes de elucidar os fatos narrados na petição inicial, conforme consolidado pelo STJ.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.

2." A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito "(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

E ainda, os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. \nEmbora tenha reconhecido ao consumidor o direito de informação sobre o negócio jurídico realizado com o fornecedor (art. 6º, III, da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o direito de facilitação da sua defesa (art. 6º, VIII, do CDC), exige-se do autor a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre estes e a alegada falha na prestação de serviços, isto é, prova da plausibilidade das suas alegações, com indícios mínimos capazes de elucidar os fatos narrados na petição inicial, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. No caso concreto, o conjunto probatório permite uma conclusão segura no sentido da regularidade da cobrança e da respectiva inscrição negativa, o que implica manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.\nAPELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50025746620168210008 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 11/03/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022)

Ademais, a 1ª Turma de Direito Privado do TJ-PA já se manifestou em casos análogos, envolvendo existência de suposta fraude bancária, reafirmando a obrigatoriedade de o autor suprir deficiências formais da petição inicial, sob pena de indeferimento. Cito precedente pertinente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005546-46.2018.8.14.1875, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/04/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se, ainda, que a Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orienta os magistrados a exigir das partes a devida instrução da petição inicial, visando evitar demandas infundadas ou com instrução deficiente, garantindo, assim, maior efetividade na prestação jurisdicional.

Deste modo, a sentença encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado, conforme autorizado pelo art. 3º da Recomendação nº 159 do CNJ de 2024, que dispõe:

"Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação."

Esta relatora, atenta à determinação da Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), já vem adotando, em casos semelhantes, o entendimento de que o juiz pode requerer diligências ou a apresentação de documentos como meio de garantir a regularidade da demanda e prevenir a litigância predatória.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO DISPENSA PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, diante da inércia do autor em cumprir determinação judicial para emenda da petição inicial, mediante juntada de extratos bancários que comprovassem os descontos questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de juntada de extratos bancários para a emenda da petição inicial impõe ônus excessivo ao autor, caracterizando cerceamento de defesa, ou se decorre do poder instrutório do magistrado e da necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando o autor, devidamente intimado, não cumpre determinação judicial de emenda para sanar vícios formais da demanda.

2. A facilitação da defesa do consumidor prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, não exime o autor de demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança dos fatos alegados, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

3. A exigência de juntada dos extratos bancários pelo magistrado decorre do poder instrutório conferido pelo CPC e visa assegurar a higidez da demanda, prevenindo fraudes e litigância predatória.

4. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ respalda a adoção de medidas para garantir a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, permitindo a exigência de documentos essenciais para a instrução da causa.

5. A ausência de apresentação dos extratos bancários, essencial à comprovação dos descontos indevidos alegados pelo autor, inviabiliza a análise do mérito e justifica a manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A facilitação da defesa do consumidor não exime o autor da obrigação de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

2. O magistrado pode exigir a juntada de documentos essenciais à instrução da petição inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

3. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ autoriza diligências destinadas a garantir a regularidade da demanda e a prevenir litigância predatória.

(TJ-PA – acórdão. APELAÇÃO CÍVEL: 0801151-48.2021.8.14.0104, Relator: Maria Filomena de Almeida Buarque, 1º Turma de Direito privado, Data de Julgamento: 06/03/2025,)

Portanto, considerando que a decisão recorrida está amparada na legislação aplicável, na jurisprudência e nas diretrizes do CNJ, não há razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1ª grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalvada a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser a parte beneficiário da gratuidade da justiça.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025